Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742492-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR BORGES ARAUJO AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, EDUARDO BATISTA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO VICTOR BORGES ARAÚJO (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA e EDUARDO BATISTA LIMA, processo n. 0747592-58.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 168611852 da origem): “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Inicialmente, CONCEDO a gratuidade de Justiça ao réu JOAO VICTOR BORGES ARAUJO, uma vez que os documentos de IDs Num. 162202476 - Pág. 1 a Num. 162202479 - Pág. 21, comprovam a sua condição de hipossuficiência. Cadastre-se. Passo à análise das preliminares de mérito. DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA Em relação às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas pelos réus, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em Juízo. A legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. Ultrapassada a fase postulatória, e fazendo-se necessária a dilação probatória para a averiguação da presença ou não daquela, impõe-se o exame da matéria, o que, contudo, se dá por meio do julgamento da lide com a apreciação de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial, sendo quaisquer outras considerações quanto à sua responsabilidade afetas ao mérito. Assim, REJEITO as preliminares suscitadas pelos réus. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA O inciso V, do art. 292 do CPC prevê critérios legais para a definição do valor da causa em casos específicos, dentre os quais, "na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Já, o inciso VI deste mesmo dispositivo prevê ainda que “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos ele”. No caso em questão, a pretensão dos autores é o recebimento da quantia de R$ 32.773,41 (trinta e dois mil setecentos e setenta e sete erais e quarenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais e de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais em favor do segundo autor. Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade no valor atribuído à causa na inicial. Portanto, REJEITO a preliminar de impugnação ao valor da causa. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega o réu que a autora SOBERANA não teria interesse processual, uma vez que a sua representante legal também foi no período de 2018 a 2022 administradora da pessoa jurídica AGRO SÃO SEBASTIÃO PROD. AGROPECUÁRIOS EIREL. O interesse de agir é condição da ação, nos termos do art. 17, do CPC. Assim, deve comprovar a parte, ao ajuizar ação judicial sua necessidade e utilidade, bem como a adequação da via. No caso concreto, não há que se falar em carência da ação por ausência de condição essencial, pois identificado nos autos o interesse de agir da parte autora, cuja personalidade não se confunde com a de seus sócios. Portanto, REJEITO a preliminar. Não havendo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos consiste em apurar eventual direito indenizatório regressivo dos autores, em razão de terem arcado com encargos locatícios, na condição de fiadores de contrato de locação em que os réus figuraram como locatários. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, na medida em que documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 171610254 da origem). Inconformado, o requerido recorre. Aponta, de início, que o recurso versa acerca da exclusão/limitação de litisconsórcio. Aduz que a ação de origem foi ajuizada com intuito de efetivar o direito de regresso em decorrência de um contrato de locação, firmado entre AGRO SÃO SEBASTIÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI e os ora recorridos/fiadores. Defende que deve ser aplicada a hipótese o princípio da autonomia da pessoa jurídica, de modo a não confundir com a figura de seus sócios, no caso, o ora recorrente. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que do polo passivo da presente demanda o sócio e ex-sócio da AGRO SÃO SEBASTIÃO PROD. AGROP EIRELI. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça concedida na instância a quo. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator